Tribunal: TJES
Processo: 0002721-80.2016.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002721-80.2016.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VALERIA JANAINA FERNANDES DE FREITAS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.° 0002721-80.2016.8.08.0028

Embargante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Embargada: VALERIA JANAINA FERNANDES DE FREITAS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Vieram-me os autos conclusos face à interposição de Embargos Declaratórios.

O objetivo da parte embargante é sanar
erro material
que supostamente predomina na presente demanda, a respeito da alegação de impossibilidade de depósito do valor da condenação em conta vinculada em nome do beneficiário.

Ouso discordar, visto que
a liberação dos valores para saques possui natureza condenatória de obrigação de fazer, uma vez que, a única possibilidade conferida em lei é a condenação do ente estatal a promover o depósito dos valores a título de FGTS na conta vinculada do trabalhador.

Sendo assim, eventual levantamento da quantia não é alvo de análise judicial, tampouco poderá ser objeto condenatório direto da discussão travada nos autos.

Portanto, reconhecido o direito ao FGTS, caberá tão somente o depósito de tais valores, em conta vinculada do trabalhador, na forma determinada pelo art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Destaco ainda que
apesar do Ente Estadual informar a existência de óbices junto à Caixa Econômica Federal para realizar tal depósito, tenho que inexistem nos autos provas do alegado, de modo que não deve a natureza da obrigação ser modificada de obrigação de fazer para obrigação de pagar.

Ademais, ressalta-se que a incidência do pagamento por precatório ou RPV, bem como a incidência do rito de cumprimento de sentença descrito no art. 534 do CPC são inaplicáveis à condenação de obrigação de fazer, portanto, não há qualquer violação da condenação às normas constitucionais e infraconstitucionais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos presentes embargos para, no mérito,
REJEITÁ-LOS,
nos termos acima consignados.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)